Tribunal: TJMT
Processo: 0012553-72.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012553-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL SILVA MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03.

PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

MÉRITO
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade das provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, adentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Não é necessária a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012553-72.2020.8.11.0042

APELANTE: VITOR GABRIEL SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
, como incurso nas sanções do art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 12, da Lei 10.826/03, pela prática do seguinte fato delituoso, Id. 68330473, p. 101.

“No dia 09 de abril de 2020, por volta das 23h35min, na rua P, em frente a residência n.º 22, e na rua F, n.º 08, quadra 06, ambos no bairro São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado VITOR GABRIEL SILVA MORAES foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a Força Tática tinha recebido uma informação da Polícia Federal de que o indivíduo Vitor Gabriel Silva Moraes, ora denunciado, possuía mandado de prisão em aberto, e, na mencionada data, a equipe encontrava-se em patrulhamento pelo bairro São Gonçalo III, região conhecida pela prática do tráfico de drogas, quando se deparou com o denunciado, já conhecido pela sua conduta criminosa, em frente a residência n.º 22.

Então, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, mas o denunciado empreendeu fuga para o interior da residência onde mora. Feito o acompanhamento, os agentes visualizaram que ele dispensou no interior da área do imóvel 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, logo em seguida, foi detido e, procedida a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Logo depois, foi feita a busca domiciliar e apreendido no quarto do denunciado, embaixo de uma cômoda, uma sacola plástica contendo 31 (trinta e uma) munições calibre .40 intactas, enquanto que embaixo da cama do denunciado, foram localizadas 12 (doze) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, além disso, ainda foi encontrado 01 (um) tubo de linha de cor branca, 01 (uma) faca e a quantia de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), conforme o termo de apreensão de fl. 12-IP.

Realizada a checagem, os policiais confirmaram que havia mandado de prisão em aberto, em desfavor do denunciado, de n.º 1002427- 22.2018.4.01.3600.01.0004-27, expedido pela 7ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 22/24-IP).

O laudo de constatação preliminar n.º 3.14.2020.65098-01, acostado às fls. 15/16-IP, concluiu que 02 (duas) porções, de tonalidade amarelada, uma na forma de pedra e outra na forma de pó, com massa de 4,60g (quatro gramas e sessenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e que 12 (doze) porções de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, pesando 85,48g (oitenta e cinco gramas e quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, capazes de causar dependência física e psíquica, relacionadas nas listas F1, F2 e E da Portaria nº. 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 2.3.2020.39933-01, juntado aos autos, atestou que as 31 (trinta e uma) munições calibre .40 apreendidas, sendo trinta expansivas e uma ogival, são de uso permitido e eficientes para produzir tiro.

Oportuno mencionar que o denunciado responde a outros processos criminais pelos crimes de porte arma de fogo e munições, roubo qualificado, extorsão mediante sequestro e receptação, inclusive duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas, ambas perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal (Códigos 572014 e 598510), conforme folha de antecedentes criminais em anexo.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, o encontro de cocaína e maconha em porções individuais prontas para a comercialização ilícita, a apreensão de munições, de materiais sabidamente usados no preparo do entorpecente, bem como de dinheiro certamente oriundo da traficância, já que o denunciado declarou que se encontrava desempregado, logo, traficava para auferir renda de forma ilícita, aliado aos seus antecedentes criminais que indicam sua dedicação à atividade criminosa da comercialização de entorpecentes, são fatores que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições, na pessoa do denunciado, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o
VÍTOR GABRIEL SILVA MORAES
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, consoante Id. 68330481.

Nas suas razões recursais, pretende a Defensoria Pública, preliminarmente, a nulidade do feito por ilegalidade das provas obtidas, tendo em vista que:

“(...)se o domicílio é inviolável, se faz-se necessário fundadas suspeitas e isso não ocorreu, deveria ter-se requerido mandado de busca e Apreensão, e ainda que o Apelante possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão, este só poderia ser cumprido durante o dia, portanto, não havia justificativa para a abordagem policial. Se assim não foi procedido, nula é a diligência e todos os elementos probatórios dela derivado”.

No mérito, busca a desclassificação do delito tráfico para o de uso de entorpecentes ante a inexistência de provas acerca da destinação comercial do entorpecente apreendido, Id. 68330493.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória, Id. 68330496.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 72609994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Conforme relatado, a defesa de Vítor Gabriel Silva Moraes requer a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, aduzindo que os agentes policiais ingressaram na residência do apelante sem a devida autorização, circunstância que evidencia nulidade e ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas por afronta ao previsto nos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 293 do Código de Processo Penal, bem como ao previsto no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Sem razão a defesa.

Por certo, o art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais(art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário analisar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que está implícito à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

No caso dos autos, o Policial Militar João Paulo Moura de Arruda, em versão corroborado pelos demais policiais que participaram da diligência declarou que:
“na data do fato, nós estávamos em patrulhamento tático pelo bairro São Gonçalo e, ao passar pela casa 22, ele visualizou a equipe policial e correu para o interior da residência, que foi quando a gente fez a abordagem; Que anterior a casa, ele dispensou a droga; Que foi localizado já no quarto, entorpecente, prato, e 30 (trinta) ou 31 (trinta e uma) munições de .40; (...) Que foi encontrado dinheiro também; (...) Que era uma porção de cocaína e uma de pasta base, se eu não me recordo; (...) Que não me recordo se tinha maconha; (...) Que uma ele dispensou e o restante da droga estava dentro do quarto dele”.

No contexto fático delineado pelos agentes policiais, a fundada suspeita para ingresso no domicílio consistiu na tentativa do réu em se desfazer da porção de cocaína, que estava em sua posse, no momento em que fugia para o interior da residência, onde outras porções de entorpecentes, além de munições e apetrechos utilizados na preparação das drogas foram posteriormente encontrados.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de o acusado ao avistar os policiais, tentar empreender fuga, tentando se desfazer de uma porção de cocaína.

Em caso análogo ao dos autos, no HC n. 629.141/SP, julgado em 16/03/2021, o eminente Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, julgou inexistente a nulidade das provas obtidas por meio de buscas no interior do domicílio sem mandado judicial, consignando que a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio.

Cabe salientar que conforme entendimento do STJ,
“o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial”.
(STJ - AgRg no REsp: 1557612 SP 2015/0243270-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Assim, não visualizo ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do apelante, vez que demonstrada justificativa prévia para a invasão de domicílio sem mandado judicial.

Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Da desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso sob a alegação de que o Ministério Público não comprovou que a droga apreendida seria destinada a comercialização.

Alega, ainda, que o réu é usuário de entorpecentes e que a quantidade ínfima das substâncias apreendidas demonstra que a droga era destinada ao seu consumo.

Aduz por fim, que a sentença teria se baseado somente nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, devendo então ser reformada para desclassificar a conduta do réu para o de uso de entorpecentes
.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, o relato dos policiais somadas às demais provas existentes comprovam a ocorrência de tráfico de drogas, senão vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência, Id. 68330473, p. 04 e 10, pelo Termo de Apreensão, Id. 68330473, p. 24 e pelo Laudo Pericial, Id. 68330473, p. 30.

Já quanto à autoria, o réu VÍTOR GABRIEL SILVA MORAES, na fase policial, Id. 68330473, p. 38, negou o envolvimento com o tráfico de drogas, sob o argumento de que seria usuário de entorpecentes e que estava na companhia de mais duas pessoas no quintal da residência de sua genitora consumindo parte da droga apreendida no momento que os Policiais Militares ingressaram na residência sem a devida autorização.

O acusado confessou que a porção de cocaína e a pedra de pasta base lhe pertenciam, porém negou a propriedade da maconha e das munições de arma de fogo, alegando que os Policiais Militares teriam plantado os entorpecentes e as munições.

Em Juízo, manteve parte da versão apresentada na fase policial, alegando novamente ser usuário, aduzindo novamente que os Policiais Militares teriam “plantado” as munições na residência de sua genitora, porém ao contrário do alegado perante o Delegado de Polícia, confessou a propriedade da maconha, contudo declarou que a maconha não estava dividida em porções.

Quanto aos valores apreendidos, alegou que pertenciam à sua genitora, negando que teriam sido encontradas em seu quarto.

Contudo, embora negue a ocorrência da traficância, verifico que a autoria se sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes. Veja-se.

Na fase policial, Id. 63438988, p. 01, bem como na fase judicial, o Policial Militar, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA declarou que estavam fazendo rondas pela região onde o réu residia devido a informação de que o apelante teria um pedido de prisão em aberto.

Afirmou que Vítor Gabriel estava em frente à sua residência e por esse motivo decidiram abordá-lo, tendo o apelante empreendido fuga e nesse momento dispensado uma porção de cocaína.

Alegou, ainda, que após realizarem busca pessoal, ingressaram em sua residência onde encontraram 31 munições de calibre .40, entorpecentes e objetos para preparação de drogas para comercialização (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 68330473, p. 24).

Por fim, relatou que o dinheiro apreendido foi encontrado no quarto do apelante.

O também policial militar, WENDERSON DE CAMPOS SANTOS, na fase administrativa, Id. 68330473, P. 20 e perante o Juízo, ratificou a versão apresentada por João Paulo.

Assim, analisando o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a variedade de entorpecente apreendido - 3,86 g (três gramas e oitenta e seis centigramas) de pasta base de cocaína, 0,74 g (setenta e quatro centigramas) de cocaína e 85,48 g (oitenta e cinco gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha -, a quantidade em dinheiro apreendida sem a devida comprovação da sua origem, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas para a desclassificação pretendida.

Insta salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos
verbos nele descritos
desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Aliás, conforme sabido,
“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício
” (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Cumpre ressaltar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, bem como na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Nesse sentido:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes – 3,86 g (três gramas e oitenta e seis centigramas) de pasta base de cocaína, 0,74 g (setenta e quatro centigramas) de cocaína e 85,48 g (oitenta e cinco gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a condenação de
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 c/c artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021